Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-42.2021.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007857-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), BENEDITO CESAR PEREIRA - CPF: 068.501.201-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Direito
tributário e processual civil
.
Execução fiscal. Parcelamento de débito. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Impossibilidade de extinção do processo. Art. 151, vi, do
ctn
.
Arts
. 921 e 922 do
cpc
. Resolução
cnj
n. 547/2024. Aplicação inadequada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, no valor de R$ 9.297,72, ajuizada pelo Município de Cuiabá, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando o Tema n. 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor quando comprovada a adesão do executado a parcelamento do débito tributário, ou se deve prevalecer a suspensão do feito até a quitação integral da dívida.

III. Razões de decidir

3.
O art. 151, VI, do CTN suspende a exigibilidade do crédito tributário em caso de parcelamento, impossibilitando a extinção da execução enquanto não houver comprovação de quitação integral da dívida.

4.
O art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o processo em caso de descumprimento.

5.
A jurisprudência consolidada do TJMT entende que, havendo acordo de parcelamento, a execução deve ser suspensa e não extinta, até a manifestação acerca do adimplemento ou descumprimento do ajuste.

6. A aplicação do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 não afasta as normas específicas do CTN e do CPC que disciplinam a suspensão da exigibilidade em razão de parcelamento.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.
O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e impede a extinção da execução fiscal
. 2.
A execução fiscal deve permanecer suspensa até o adimplemento integral da obrigação ou a demonstração de inadimplemento do acordo firmado. 3. A aplicação do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 não dispensa a observância das normas específicas do CTN e do CPC quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, VI; CPC,
arts
. 921 e 922; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Tema n. 1.184, Plenário, j. 23.02.2023; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000461-97.2021.8.11.0078, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.05.2022; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1003797-74.2021.8.11.0025,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT,
que extinguiu a Execução Fiscal n. 1007857-42.2021.8.11.0041, com base no art. 485,
inciso
VI, do Código de Processo Civil, aplicando a orientação fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz o apelante ter havido violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, decorrente da vedação à decisão-surpresa, segundo a qual o magistrado não pode decidir sobre questões a respeito das quais não tenha oportunizado às partes prévia manifestação.

Sustenta que o valor mínimo estipulado somente teria aplicação na hipótese de o ente público, no caso, o Município, não dispor de legislação própria sobre a matéria. Assim, ao deixar de intimar o ente para se manifestar quanto às causas excludentes da aplicação da Resolução n. 457 do CNJ, incorreu-se em afronta aos
arts
. 9º e 10º do Código de Processo Civil.

Acrescenta o apelante que não transcorreu o prazo de 1 (um) ano sem movimentação útil do feito, especialmente porque, na qualidade de exequente, o ente municipal apresentou documentos comprovando a matrícula de bem pertencente à parte executada.

Por fim, alega que a Resolução n. 547/2024 viola as disposições contidas no art. 921 do CPC e no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que, decorrido o prazo de 1 (um) ano sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa, e não extinta (Id 310423360).

Posteriormente, peticionou nos autos requerendo a reunião dos feitos de execução em face do mesmo devedor, nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução n. 547/2024.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do S
uperior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso diz respeito à possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, no presente caso.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Município de Cuiabá ajuizou em 1
1
.
3
.202
1
a execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário representado pelas CDAs n. 20
17
/
1569909
; 20
18
/
1625082
; 20
19
/
1916763
e 202
0
/
2025692
, cujos valores à época perfaziam a quanti ade R$

9.297,72
.
(nove mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).

O município solicitou a suspensão do processo pelo período de 90 dias, uma vez que houve a confissão da dívida e parcelamento realiza
do pelo devedor (Id 310423351).

No decorrer do trâmite processual, foi concedido ao município o prazo de 90 dias para proceder à localização de bens da parte executada, nos termos do § 5º da Resolução 547 do CNJ
(Id 310423352).

Em sua manifestação o município requereu a
penhora do imóvel
, especificado no memorial ITBI juntado aos autos (Id 310423355)
,

para satisfação do crédito exequendo
(Id 310423354).

Ocorre que o juízo de origem proferiu a sentença indeferindo a petição inicial ao aplicar o tema 1.184 do STF e orientação da Resolução 547 do CNJ, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Sobre o assunto, o art. 151, do Código Tributário Nacional dispõe que:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento
”.
(Destaquei).

De igual modo, o artigo 922, do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
(Destaquei).

Diante de tais premissas, conclui-se que enquanto o acordo
(Id 310423351)
estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e assim permanecerá até que ocorra o adimplemento integral do parcelamento na seara administrativa.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal”.
(N.U 1000461-97.2021.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 10.5.2022). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, INCISO II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, inciso II, c/c os artigos 921 e 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

2. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 1003797-74.2021.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2024). (Destaquei).

Desse modo, diante da inexistência de comprovação nos autos da satisfação integral do crédito exequendo, ainda que de forma administrativa, mediante o acordo firmado entre as partes, não há que se falar em extinção do executivo fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do STF e Resolução 547 do CNJ, motivo pelo qual o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar a suspensão do feito até a quitação das parcelas ou a denúncia do descumprimento do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025